Tribunal: STF
Processo: RE 95243
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
CONSTRUÇÃO A MENOS DE 15 METROS DOS LIMITES DAS ESTRADAS DE RODAGEM.
PROIBIÇÃO A SER OBSERVADA PELAS AUTORIDADES MUNICIPAIS, AINDA QUE O
DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO VENHA A ENVOLVER AS ESTRADAS
PREEXISTENTES.
A SEGURANÇA PÚBLICA E O TRAFEGO INTERMUNICIPAL PREFEREM AO SIMPLES
INTERESSE DE UM SÓ MUNICÍPIO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 7. DO DECRETO-LEI ESTADUAL N. 13.626, DE
21.10.43, EM FACE DO ART. 572 DO CÓDIGO CIVIL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.